Tribunal: TJSP
Processo: 2261010-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
Pleito de revogação da liminar de imissão de posse deferida. Título de propriedade registrado em nome dos autores. Incidência do disposto no art. 1.228 do Código Civil. Discussão acerca de nulidade do procedimento de que resultou na revenda do imóvel aos agravados que é impertinente nestes autos. Compensação de créditos e débitos, ainda, que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
Pleito de revogação da liminar de imissão de posse deferida. Título de propriedade registrado em nome dos autores. Incidência do disposto no art. 1.228 do Código Civil. Discussão acerca de nulidade do procedimento de que resultou na revenda do imóvel aos agravados que é impertinente nestes autos. Compensação de créditos e débitos, ainda, que não cabe análise nesta sede, observada a competência estabelecida pelo art. 109, I, da CF. Necessária observância do disposto nas Súmulas 04 e 05 deste Tribunal. Posse injustificada do bem por parte da agravante. Ação de usucapião, outrossim, recentemente distribuída. Providência, por ora, insuficiente a rechaçar o título de propriedade apresentado pelos compradores. Tutela antecipada mantida. Precedentes.
AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261010-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante DEISE
ALBERGARIA, são agravados ADRIANA ANDRADE DA COSTA e NILTON
CARLOS CAMPOS BEZERRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261010-32.2020.8.26.0000
Comarca: Itanhaém
Agravante: Deise Albergaria
Agravados: Adriana Andrade da Costa e outro
Voto no 48.926
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE
POSSE.
Pleito de revogação da liminar de imissão de posse deferida.
Título de propriedade registrado em nome dos autores. Incidência
do disposto no art. 1.228 do Código Civil. Discussão acerca de
nulidade do procedimento de que resultou na revenda do imóvel
aos agravados que é impertinente nestes autos. Compensação de
créditos e débitos, ainda, que não cabe análise nesta sede,
observada a competência estabelecida pelo art. 109, I, da CF.
Necessária observância do disposto nas Súmulas 04 e 05 deste
Tribunal. Posse injustificada do bem por parte da agravante. Ação
de usucapião, outrossim, recentemente distribuída. Providência,
por ora, insuficiente a rechaçar o título de propriedade apresentado
pelos compradores. Tutela antecipada mantida. Precedentes.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
reproduzida às fls. 39/49, proferida pelo MM. Juiz de Direito Jamil Chaim
Alves, que em sede de ação de imissão de posse deferiu a “pretendida para
imissão na posse do imóvel, permitindo-se a desocupação voluntária no
prazo de 60 (sessenta) dias (Art. 30, Lei no 9.514/1997), sob pena de imissão
judicial, independentemente de ouvida da parte contrária ou de caução, sem
necessidade de justificação prévia do alegado, expedindo-se mandado”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sustenta-se, em conformidade com as razões de fls. 01/28, o
desacerto da r. decisão. Para tanto, afirma que a CEF promoveu de forma
irregular a alienação do imóvel, questão objeto de ação judicial, de modo
que, “...além da alegação de ilegalidade na cobrança dos encargos
contratuais, conforme acima exposto, apresentou a Agravante, como
garantia, uma compensação de crédito em face da Caixa Econômica Federal,
uma vez que é detentora de parte de direitos indenizatórios nos autos do
processo no 0670068-62.1985.4.03.6100 que tramita na 13a Vara Federal de
São Paulo” (fls. 08).
Na sequência, argumenta que a extinção decretada pelo Juízo
Federal é objeto de discussão em segunda instância e que “...nunca foi
intimada pessoalmente pelo oficial do competente Registro de Imóveis,
nunca ficou sabendo que seu imóvel iria a leilão, bem como não teve direito
de preferência ao seu imóvel, ou tão pouco foram feitas as necessárias
avaliações nos termos da Lei 9.514/97” (fls. 15).
Sem prejuízo, assinala a impossibilidade de utilização do DL
70/66, ao passo que a desocupação não se mostra razoável por força da ação
de usucapião promovida pela agravante, vez que “...possuidora do referido
imóvel há mais de 5 anos, posse esta que é ininterrupta, mansa, pacífica e de
boa-fé, e em todo este período jamais foi interpelada judicialmente ou extra
judicialmente desde 12 de Setembro de 2014”.
Indeferido o pedido para a atribuição de efeito suspensivo.
É o RELATÓRIO.
2.- Enquanto não definido o assunto pelo juízo de origem,
adequado o processamento do recurso sem o recolhimento da taxa judiciária.
Depois, é o caso de preservação da r. decisão recorrida.
Com efeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nenhuma dúvida subsiste quanto a atual propriedade do bem. O
imóvel foi adquirido pelos agravados, conforme cópia da matrícula acostada
às fls. 18/23. Nessa diretriz, à luz do disposto no artigo 1.228 do Código
Civil, o proprietário “tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou
detenha”.
A agravante defende que o imóvel lhe pertence, aduzindo que
não foi intimada para os fins da Lei 9514/97, razão pela qual as medidas
extrajudiciais realizadas pela Caixa Econômica Federal não devem ser
mantidas, incluindo-se a revenda do bem aos agravados.
No entanto, sabe-se que, por força do enunciado pela Súmula 05
deste E. Tribunal de Justiça, “na ação de imissão de posse de imóvel
arrematado pelo credor hipotecário e novamente alienado, não cabe, por
ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução extrajudicial
e a relação contratual antes existente entre o primitivo adquirente e o
credor hipotecário”. Por isso, ainda que pendente discussão relacionada à
compensação ou mesmo à retificação do débito contratual, fruto de ação
apresentada pela recorrente, é fato que esse assunto em nada toca aos
agravados, que não podem sofrer penalização por fato supostamente lesivo
realizado pelo agente financeiro.
Nem se argumente, ainda, pela inconstitucionalidade do DL
70/66, na medida em que o verbete da Súmula 04 deste E. Tribunal é claro ao
assinalar que “é cabível liminar em ação de imissão de posse, mesmo em
se tratando de imóvel objeto de arrematação com base no Decreto-Lei no
70/66”.
Patente, assim, que não todas as discussões apresentadas pela
agravante não podem sequer passar pelo crivo do Judiciário Estadual, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
medida em que se cuidam de insurgências lançadas sobre empresa pública
federal, cuja competência segue o disposto no art. 109, I, da Carta
Constitucional.
Questionou-se, ainda, a impossibilidade de deferimento da tutela
reivindicada pelos agravados na medida em que restou apresentada ação de
usucapião, cujo desfecho é suficiente para lhe outorgar a propriedade do
imóvel objeto da demanda. Porém, até o momento não se encontra nenhum
provimento sinalizando o preenchimento dos requisitos exigidos para a
usucapião, inclusive por se cuidar de ação recentemente distribuída. Logo, a
medida não tem o condão de, por si só, refutar a propriedade efetivamente
comprovada por parte dos recorridos, sob pena de considerar a mera
distribuição do processo como equivalente ao disposto no art. 1245, par. 1o,
do Código Civil.
Em conclusão, preserva-se o conteúdo recorrido.
AGRAVO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator